Tribunal: STF
Processo: HC 195394
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Paulo Walzertudes Dantas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o agravo no HC nº 622.532/PE.
    O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, por armazenar em sua residência 190g de skank.
    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, eis que o paciente apresenta condições favoráveis, como a primariedade e a não integração a associação criminosa.
    Acrescenta, ainda, que
    “o paciente, um jovem designer gráfico de 31 anos, sem histórico de passagem pela Justiça Criminal, está preso há aproximadamente 4 (quatro) meses porque foi encontrado armazenando a quantidade de 190 (gramas) de maconha em sua própria residência”
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Requer, liminarmente, o direito de aguardar o julgamento do writ em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão, podendo estabelecer medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO SATISFATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere a liminar, de forma motivada.
    2. Ademais, o pleito de revogação da prisão preventiva constitui pretensão claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento do mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.
    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual não se conhece.
    Em um primeiro lanço, o acórdão proferido pelo STJ não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado
    Ademais, a liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com o próprio mérito recursal, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado, conforme entendimento já exarado por esta Corte:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE PROVISÓRIA. LIMINAR SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO QUE IMPLICA A ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO. O pedido formulado em sede de cognição sumária não pode ser deferido pelo Relator quando a pretensão implica a antecipação da prestação jurisdicional de mérito. A liminar, em sede de habeas corpus, de competência originária de Tribunal, como qualquer outra medida cautelar, deve restringir-se à garantia da eficácia da decisão final a ser proferida pelo órgão competente para o julgamento, quando se fizerem presentes, simultaneamente, a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Alegações que não convencem, de plano, a soltura da ré, por não vislumbrar, primo oculi, qualquer ilegalidade no aresto atacado. Indeferimento da liminar mantido. Agravo Regimental a que NÃO SE CONHECE. (AgRg no AgRg no HC 51.180/SP, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 12.03.2007).
    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeira instância a respeito da possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
    Após, tornem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente